Tribunal: TJDFT
Processo: 0013282-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado ID 12834067, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Por fim, de se ressaltar o ineditismo relacionado à previsão de pagamento de valores ao advogado na procuração. Ocorre que a procuração é o instrumento que estabelece os poderes atribuídos ao procurador para serem exercidos exclusivamente em benefício do constituinte. A definição de direitos e vantagens ao procurador é realizada no contrato de mandado, sendo, como regra geral, inadequada a utilização de procuração para tal função. Publique-se. Intime-se. Brasília,7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto